Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705969-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTICO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MORELLI COMERCIO DE ESTRUTURA METALICA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença (autos n° 0711889-42.2017.8.07.0001), oriunda do processo de conhecimento n° 2015 01 1 108643-3. Nada obstante a certidão ao ID 23617850 asseverar como possível prevenção o AI 2014 00 2 003693-3 e a APC 2013 01 1 189004-5, ambos distribuídos a esta 1a Turma Cível, tratam-se de recursos envolvendo partes litigantes diversas. Denota-se da aludida certidão, ademais, que o AI 0721725-08.2018.8.07.0000 foi distribuído à 8a Turma Cível, sob a relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima, o qual já foi, inclusive, julgado, conforme em consulta ao andamento processual do aludido recurso. Outrossim, em consulta aos autos originários, observa-se a comunicação, em 09/11/2020, pela 8a Turma Cível, de decisão proferida em caráter liminar pela Desembargadora Nídia Corrêa Lima, nos autos do AI 0744378-33.2020.8.07.0000 (ID 76573858). Com efeito, nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, em princípio, constata-se a prevenção do mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 8a Turma Cível desta Corte com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora